Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inadimplemento contratual ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988 e dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil.
II. À falta de prova de que o descumprimento do contrato violou diretamente atributos da personalidade do contratante lesado, descabe cogitar de compensação por dano moral.
III. Interesses e motivações pessoais não orbitam o campo obrigacional dos contratos, de maneira que não podem ser levados em consideração para a aferição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, inclusive de cunho moral.
IV. Apelação conhecida e desprovida.